Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720887-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONCALO CASSIMIRO AGRAVADO: SAMUEL NERY DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e converteu em pagamento o valor bloqueado em conta de titularidade do executado, no importe de R$ 3.517,92, sob o seguinte fundamento: “No caso em tela, observo que embora se trate de conta-poupança, há registro de movimentação como espécie de conta-corrente, pois se observa o pagamento de boletos, realização de transferências, além de compras diversas realizadas através do cartão de débito, o que descaracteriza a conta em questão como simples poupança, caracterizando-a assim como espécie de conta-corrente, não havendo que se falar na proteção da impenhorabilidade para o valor em questão. Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 3.517,92 em conta de titularidade do executado LUIZ GONCALO CASSIMIRO.” (ID 72194873). Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos são absolutamente impenhoráveis, conforme dispõe o art. 833, inciso X, do CPC. Defende que a movimentação dos valores depositados na caderneta de poupança para pagamento de despesas básicas e recorrentes não afasta a impenhorabilidade legal da verba. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores pelo exequente até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a declaração de impenhorabilidade dos valores encontrados. Dispensado o preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida ao agravante nos embargos à execução (ID 229470929 – processo de origem). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, embora verifique o perigo de dano inerente a qualquer constrição judicial de valores, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. No julgamento do REsp n. 1.660.671/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, na hipótese de bloqueio de dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras que não a caderneta de poupança, cumpre ao executado comprovar que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial para fazer jus à impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do CPC: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. (...) 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). (...) INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB (...) 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. (...) 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. (...) 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. (...) 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. (...) 26. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). No caso em exame, efetuada a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 3.517,92 (ID 227811794 – processo de origem) em contas mantidas pelo executado em duas instituições financeiras diversas, quais sejam, Caixa Econômica Federal (R$ 3.481,13) e Banco Bradesco S.A. (R$ 36,79). O executado apresentou impugnação (ID 228007041 – processo de origem) e sustentou a impenhorabilidade da verba depositada na Caixa Econômica Federal, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos e depositada em caderneta de poupança, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC. A despeito de o extrato histórico da conta (ID 228009601 – processo de origem) apontar se tratar de conta “poupança pessoa física Caixa”, o volume de movimentações financeiras nele constantes indica se tratar de conta utilizada com a frequência e finalidade de uma conta corrente. Há movimentações praticamente diárias e para as mais diversas finalidades, como transferências via “PIX”, pagamento de boletos e compras em cartões, o que desnatura a finalidade de reserva de patrimônio e afasta a presunção de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC. Nesse sentido, transcrevo julgado deste Eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora de valores localizados via SISBAJUD em contas bancárias da executada. A parte agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores com base no art. 833, X, do CPC, alegando tratar-se de conta poupança e que os valores estariam destinados à compra de medicamentos. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados em conta classificada como poupança, mas utilizados de forma incompatível com essa natureza, podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência majoritária entende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica quando demonstrado que a conta poupança é utilizada com a finalidade e frequência de uma conta corrente. 4. Os extratos da conta vinculada à Caixa Econômica Federal revelam movimentações bancárias diárias e intensas, inclusive com uso para compras e saques, o que caracteriza o desvirtuamento da finalidade legalmente protegida. 5. A ausência de modificação do quadro fático em relação ao já decidido em análise anterior, inclusive em sede de agravo de instrumento anterior, confirma a manutenção da penhora, pois não há comprovação de alteração relevante que justifique revisão da decisão. 6. O fato de os valores bloqueados estarem supostamente destinados à aquisição de medicamentos não constitui hipótese legal de impenhorabilidade prevista no CPC. 7. Precedentes do TJDFT corroboram o entendimento de que a utilização da conta poupança como conta corrente afasta a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não se aplica a valores depositados em conta poupança cuja movimentação revela uso típico de conta corrente. 2. A mera alegação de destinação dos valores à compra de medicamentos não constitui hipótese de impenhorabilidade legal. 3. Não havendo alteração fática relevante, deve-se manter a decisão que reconhece o desvirtuamento da natureza da conta poupança e permite a penhora dos valores nela existentes.” (Acórdão 2000058, 0708640-08.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Desse modo, desnaturada a conta poupança em verdadeira conta corrente e não tendo o executado se desincumbido de seu ônus de comprovar que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, presume-se, ao menos neste momento processual, que os valores são penhoráveis. Este é, também, o entendimento desta 4a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E DA ORIGEM DA QUANTIA BLOQUEADA. ÔNUS DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a constrição. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1847787, 07359193720238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteada pelo agravante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)